Tribunal: TJDFT
Processo: 0001189-64.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001189-64.2016.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDOS: ISABELA SABOIA CARDOSO DOS SANTOS, WILSON MICHAEL TENÓRIO DOS ANJOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À PROMITENTE-VENDEDORA. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANOS EMERGENTES. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A sentença deve guardar correspondência direta com a peça vestibular. O decisum configura, pois, o corolário da exordial, de maneira que a correlação entre pedido e sentença é medida que se impõe, mostrando-se vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial. Nas hipóteses em que a matéria é decidida nos termos do pleito inicial, não há que se falar em nulidade. 2. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a promitente vendedora e o promitente comprador do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 3. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, justifica a rescisão da avença, bem como a devolução de toda a quantia paga, de modo a conduzir as partes ao status quo ante. 4. As alegações de ocorrência de impasses burocráticos da Administração Pública quanto à expedição da carta de “habite-se”, excesso de chuvas e escassez de mão de obra e de materiais não configuram razão suficiente para justificar a impontualidade na entrega da obra, uma vez que consubstanciam circunstâncias previsíveis e constituem risco inerente à atividade exercida pela promitente vendedora, inaptas a caracterizar caso fortuito ou força maior. Precedentes. 5. Consoante o Enunciado no 543 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador ocorrerá de forma imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor. 6. Caracterizada a impontualidade na entrega do imóvel na data aprazada, a promitente vendedora deve indenizar os danos emergentes sofridos pelo promitente comprador em decorrência de pagamento de aluguel de outro imóvel utilizado para moradia. 7. Em regra, a expedição do “habite-se”, por si só, não configura o cumprimento da obrigação da promitente vendedora, uma vez que deve haver a efetiva disponibilização do bem ao adquirente, mediante a entrega das chaves, para que se considere cumprido o prazo previsto no contrato de promessa de compra e venda. Contudo, em hipótese de ação em que é pleiteada a rescisão contratual anteriormente ao cumprimento da obrigação da promitente vendedora, não haverá a entrega das chaves, devendo ser considerado como termo final para o pagamento da indenização a data do “habite-se”. 8. O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do Código Civil. 9. O exercício do direito de recorrer não consubstancia litigância de má-fé, que deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso em estudo. 10. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, e 492, ambos do CPC, argumentando que a sua condenação ao pagamento referente aos lucros cessantes incorreu em julgamento ultra petita, pois não consta do pedido inicial, mas sim o pagamento de danos emergentes, instituto diferente daquele; c) artigos 411 do Código Civil, e 327, §1o, inciso I, e 422, ambos do CPC, defendendo a inadmissibilidade de cumulação de lucros cessantes com rescisão contratual. Assim, entende que, a partir do momento em que os recorridos apresentaram pedido de rescisão contratual, abriram mão de qualquer tipo de dano material; d) artigo 393 do Código Civil, asseverando que a rescisão contratual decorreu por vontade exclusiva dos recorridos, por isso é indevida a restituição integral dos valores pagos; e) artigos 186, 393, e 927, todos do Código Civil, e 396, e 401, ambos do CPC, afirmando ser incabível indenização por lucros cessantes, porquanto não foram comprovados, uma vez que não restou demonstrado por prova documental que o imóvel se destinaria à locação. Aduz que o acórdão deixou de considerar a existência de caso fortuito e/ou força maior; f) artigos 423, e 424, ambos do Código Civil, e 1o, §2o, da Lei 6.899/81, alegando que a devolução dos valores pagos deve observar o que foi estabelecido no contrato, assim como a correção monetária deve incidir apenas a partir da distribuição da ação e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da ação, sob pena de incentivar o enriquecimento sem causa dos recorridos; g) artigo 422 do Código Civil, pleiteando a observância das cláusulas contratuais quanto à aplicação da devolução dos valores, bem como a cumulação de lucros cessantes com a rescisão contratual, em respeito ao princípio da pacta sunt servanda. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASÍLIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 141, e 492, ambos do CPC, porque restou assentado no acórdão recorrido que “Embora conste do último parágrafo transcrito que a indenização se tratava de lucros cessantes, observa-se que se cuida de mero erro material, uma vez que, por meio da r. sentença recorrida, a questão foi decidida nos exatos termos do pleito inicial de indenização por danos emergentes, não havendo que se falar em nulidade. Com efeito, ateve-se o nobre sentenciante singular aos pleitos formulados na exordial, conferindo à lide solução devidamente fundamentada, com respaldo em livre convicção, de acordo, portanto, com os ditames dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil” (ID 14119321). Assim, infirmar tal conclusão para acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação à aventada violação ao artigo 393 do Código Civil, quanto à tese recursal no sentido de que indevida a restituição integral dos valores pagos, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543, DJe 31/8/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil de 2015. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 411, 423 e 424, todos do Código Civil, e 327, §1o, inciso I, e 422, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado, em relação às teses de (i) inadmissibilidade de cumulação de lucros cessantes com rescisão contratual, e (ii) data de incidência dos juros moratórios, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE-VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 543 deste Corte, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Esta Corte Superior já firmou entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. "A incidência da Súmula 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea "a", uma vez que o termo "divergência", a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional". (AgRg no AREsp 679.421/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1504314/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/4/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que deve ocorrer a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor. Precedentes. 2. A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à culpa exclusiva da recorrente pela rescisão contratual, ausência de caso fortuito ou força maior, e pagamento da multa estipulada no contrato, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, e análise de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto à citada afronta aos artigos 186, 393, e 927, todos do Código Civil, e 396, e 401, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “comprovado que os autores residiam em imóvel alugado durante a mora da requerida, conclui-se que a demora na entrega do imóvel objeto da promessa de compra e venda acarretou a necessidade de pagamento de aluguel por período superior ao efetivamente necessário, mostrando-se devida a indenizado por danos emergentes” (ID 14119321). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não comporta conhecimento a alegação de violação ao artigo 422 do Código Civil, no tocante à tese de inobservância das cláusulas contratuais, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASÍLIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025